Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-13.2021.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010065-13.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS FERREIRA - CPF: 705.869.541-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIELLY MILITAO DA SILVA - CPF: 711.284.521-11 (APELADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA - CPF: 082.635.351-74 (APELADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA - CPF: 705.869.541-55 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON LACERDA CUNHA - CPF: 024.773.631-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENICE PARENTE PEREIRA - CPF: 002.001.861-40 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERTON DE SOUSA BATISTA - CPF: 052.925.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PEDRO REIS PEREIRA (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE PARENTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATHEUS FERREIRA

APELADO: ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA, MATHEUS FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –– DENÚNCIA NAS SANÇÕES DOS
ARTS. 2o, §4o, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013; 244-B,
CAPUT
, DO ECA; 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – INTEGRAR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
CONDENAÇÃO DE APENAS UM ACUSADO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06 E ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS EM TODAS AS IMPUTAÇÕES – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU E TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE 122,106 G DE MACONHA – MANTER EM DEPÓSITO PARA COMERCIALIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ABSOLVIÇÃO DE DUAS CORRÉS
–
PRETENDIDA CONDENAÇÃO NO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
PLEITO DE CONDENAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO AGENTE IMPUTÁVEL NA COMPANHIA DE MENORES – MANUTENAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

A confissão da propriedade da droga pelo apelante, a apreensão de 122,106g (cento e vinte e dois gramas, cento e seis miligramas) de maconha e de balança de precisão, os depoimentos dos policiais militares, bem como as circunstâncias da prisão indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Para embasar uma condenação em tráfico de entorpecentes é fundamental a prova irrefutável da autoria delitiva. Se não há provas suficientes a demonstrar o envolvimento das apeladas no tráfico de drogas, é inadmissível a condenação.

Não se comprou nenhuma participação ou ligação dos apelados na facção conhecida como Comando Vermelho, muito menos que eles promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a referida organização criminosa.

Se não há nos autos o suposto vínculo associativo para a prática do tráfico de entorpecentes, aliás sequer foi comprovado o concurso de agentes para a prática do comércio de entorpecentes, uma vez que inexistem provas do envolvimento das demais corrés, de modo que não há falar-se em associação ao tráfico.

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

(Súmula 500) Todavia, a presença de menores na residência, por si só, não configura o delito, máxime porque não foi destacado pela acusação tampouco comprovado nenhuma participação dos inimputáveis em práticas delituosas na companhia dos acusados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010065-13.2021.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATHEUS FERREIRA

APELADO: ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA, MATHEUS FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 1010065-13.2021.8.11.0004, julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver Adrielly Militão da Silva e Marília Carolina de Castro Margarida
dos crimes previstos nos arts. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013; 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente; 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, c/c art. 40 do mesmo diploma legal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP) e condenar Matheus Ferreira a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
,
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, absolvendo-o das imputações

dos arts. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013; 244-B,
caput,
do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 35 e 40, ambos da Lei 11.343/2006.

A Defensoria Pública, ID. 160592971, sustentou insuficiência de provas para dar suporte à condenação de Matheus Ferreira em
tráfico de drogas, ressaltando
a irrisória quantidade de entorpecente apreendida – 0,43 gramas de maconha –, a ausência de apreensão de materiais para indicar a traficância, bem como a inexistência de investigação anterior, mas mera denúncia anônima. Afirmou que a droga apreendida era exclusivamente para uso pessoal, uma vez que o apelante Matheus é dependente químico. Requereu a desclassificação do tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo de

Matheus Ferreira
, ID. 160592988.

Em suas razões recursais, ID. 160592974, o membro do Ministério Público alegou inexistirem
“dúvidas que os apelados ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA integravam o Comando Vermelho, associados entre si para a prática de tráfico de drogas, utilizando-se da residência, coabitada por todos, como ponto de venda de entorpecentes, por isso foram flagrados na posse de uma porção grande de substância análoga a maconha em um invólucro plástico juntamente com uma balança de precisão, máquina de cartão da marca mercado pago, comprovantes de depósitos em nome de terceiros, que ultrapassam o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como diversos cartões de crédito. Além disso, resta comprovado que os apelados se utilizavam de menores de idade para auxiliá-los nas práticas delitivas.”
(
sic
) Argumentou ser perfeitamente possível que o agente seja membro de uma organização criminosa mais ampla, voltada à prática de uma infinidade de crimes (como de fato é o Comando Vermelho) e, no seio da organização, esta pessoa se associe a outros membros da organização criminosa para a prática do delito de tráfico de drogas, incorrendo nos dois crimes citados, sem que isso caracterize
bis in idem
. Ao final, pleiteou a condenação de Adrielly Militão da Silva e Marília Carolina de Castro Margarida nos crimes previstos no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa Comando Vermelho); art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores); art. 33 (tráfico de drogas) e

o art. 40 do mesmo diploma legal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP) e de Matheus Ferreira nas sanções do

art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 2013 (integrar organização criminosa Comando Vermelho); art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores) e art. 35 da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico), cominado com o art. 40 do mesmo diploma legal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

As contrarrazões de Marília Carolina de Castro Margarida, de Matheus Ferreira e de Adrielly Militão da Silva foram apresentadas, respectivamente, nos Ids. 160592975, 160592982 e 160592986.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de Matheus Ferreira e pelo provimento do apelo do Ministério Público, ID. 167224195.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATHEUS FERREIRA

APELADO: ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA, MATHEUS FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Matheus Ferreira busca a desclassificação do tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

O recurso do Ministério Público visa à condenação de Adrielly Militão da Silva e Marília Carolina de Castro Margarida nos crimes previstos no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013; art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente; arts. 33 e 40, ambos da Lei n. 11.343/06, em concurso material de crimes e de Matheus Ferreira nas sanções do art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 2013); art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 35 e 40, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes.

Pois bem, a denúncia narrou o que se segue:

“FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 07/10/2021, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07/10/2021, em uma residência localizada na Avenida Airton Sena, s/n, Kitnet verde (em frente a Qd 29, Lt 01), bairro Setor João Rocha, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA tinham em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de 122,106g (cento e vinte e dois gramas, cento e seis miligramas) de substância entorpecente (maconha), uma balança digital de marca Diamond, uma máquina de cartão de marca mercado pago, para fins de comercialização, conforme laudo pericial n.o 3.14.2021.80586-01 que acompanha a presente denúncia.

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 07/10/2021, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA associaram-se para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei Federal n. 11.343/2006), na cidade de Pontal do Araguaia/MT, em prol do fortalecimento da facção criminosa Comando Vermelho.

FATO 04

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 07/10/2021, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA corromperam os menores de 18 (dezoito) anos Vinicius Magalhães Gomes (16 anos) e Pedro Henrique Parente (17 anos), com eles praticando infração penal e induzindo-os a praticá-la

O presente inquérito policial foi instaurado a partir da prisão em flagrante dos indiciados ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA (APF n. 1009112- 49.2021.8.11.0004) pela prática de crime de tráfico de drogas.

Consta do Inquérito Policial que, no dia 07/10/2021, policiais militares receberam denúncia anônima de que na residência localizada na Avenida Airton Sena, s/n, Kitnet verde (em frente a Qd 29, Lt 0), bairro Setor João Rocha, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, havia uma criança de 10 (dez) anos, há dois dias reclusa, auxiliando no tráfico de drogas.

De posse dessas informações, os policiais militares se deslocaram até o local, ocasião em que visualizaram a indiciada ADRIELLY MILITÃO DA SILVA na porta da residência, bem como a criança João Pedro Reis Pereira no seu interior.

No local ainda estavam presentes os adolescentes Vinicius Magalhães Gomes (16 anos) e Pedro Henrique Parente (17 anos), bem como os indiciados MATHEUS FERREIRA e MARÍLIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA, que confirmaram residirem naquela casa.

Consta do relatório policial que, em virtude da confirmação da informação sobre a mercancia de entorpecentes naquela residência, foi acionado o Conselho Tutelar de Pontal do Araguaia/MT, bem como a perícia técnica para acompanhar as buscas na residência, após autorização expressa dos moradores da casa. Consta que, então, na residência foi encontrada uma porção grande de substância análoga a maconha em um invólucro plástico juntamente com uma balança de precisão. Além disso, uma máquina de cartão da marca mercado pago, comprovantes de depósitos em nome de terceiros, que ultrapassam o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como diversos cartões de crédito.

Outrossim, foram encontrados dois cadernos com anotações de telefones, transcrição do estatuto do Comando Vermelho, com artigos e mandamentos, e outras diversas anotações que fazem alusão à facção criminosa, sendo que na parte interna da capa de um dos cadernos havia o nome de MARÍLIA CAROLINA (fls. 102/123 do pdf).

No local dos fatos também havia uma motocicleta Honda CG Titan 125 de cor vermelha, Placa KDJ-9348 e Chassis no 9C2JC250WWR211149, de propriedade do menor Pedro Henrique, com adulteração dos sinais característicos do referido veículo, fatos estes que já estão sendo investigados pela Delegacia Especializada do Adolescente.

Diante disso, a materialidade restou comprovada por meio do farto conjunto probatório colacionado aos autos, em especial o laudo pericial n. 3.14.2021.80586-01, que acompanha a presente denúncia.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria delitiva de ADRIELLY MILITÃO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA como agentes da facção do Comando Vermelho, no fomento ao tráfico ilícito de drogas, associados para a disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Pontal do Araguaia/MT.

Anota-se aqui que, em razão das proporções tomadas pela atuação do Comando Vermelho, essa organização criminosa vem crescendo exponencialmente em todo o Estado de Mato Grosso, recrutando a cada dia número expressivo de integrantes, que, na ânsia de aceitação ao grupo, acabam se tornando agentes de infrações penais de toda natureza, continuando, inclusive, mesmo presos, a desempenhar atividades ilícitas em prol do fortalecimento da facção, circunstâncias que reforçam a necessidade de neutralização das ações da organização criminosa.

Ademais, sabe-se que o tráfico de drogas é uma das principais atividades fomentadas pela facção, vez que por meio dela a organização se mantém financeiramente, sustentando a compra de armas, carros e fomentando a organização como um todo.

Assim, da leitura atenta dos relatórios policiais e das demais provas contidas nos autos, se verifica que os indiciados estão ligados uns aos outros e associados entre si, os quais compõem a mesma rede de associação criminosa, destinada a implementar e a fortalecer o tráfico de substâncias entorpecentes no Estado de Mato Grosso, em especial, neste caso, em Pontal do Araguaia/MT (...).”
(
sic,
ID, 160592804)

O apelante Matheus Ferreira, ao ser interrogado na delegacia, reservou-se no direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, Matheus Ferreira respondeu:

“Que não morava na residência, apenas a frequentava e dormiu alguns dias porque havia ‘criado amizade’ com Marília e Pedro, e residia em Aragarças/GO. Relatou que possuía um relacionamento com a Adrielly e, por tal fato, veio a conhecer a Marília.
Confessou que a maconha era de sua propriedade, mas que era para uso pessoal, pois é usuário.
Ressaltou que a balança de precisão não era sua e a maquininha de cartão que estava na casa também não era sua. Quanto ao caderno que continha o estatuto do ‘Comando Vermelho’ não era seu. Disse que Adrielly confessou na Delegacia a propriedade da droga porque foi ela quem comprou a droga, mas comprou para fumar. Não sabe informar onde e nem quando ela comprou. Disse que Adrielly é usuária também. Afirmou que nunca viu a balança na casa. Falou que quando a polícia entrou na residência estava na cozinha. Relatou que em relação à criança, disse que foi a Adrielly quem a ‘adotou’ porque a mãe dele era usuária e o menino estava passando fome, foi quando ela o trouxe para morar com eles. Afirmou que o Vinícius e o Pedro Henrique iam lá de vez em quando porque um deles era primo da Marília. Relatou que o Pedro também era usuário de drogas e não sabe informar se ele era faccionado porque nunca lhe perguntou. Disse que não faz parte do Comando Vermelho e que estava naquela casa há uns oito dias. Que nunca presenciou nenhum tipo de comércio de drogas. Falou que os vizinhos viam os menores frequentarem a casa, viam ‘a movimentação’ e talvez por isso os vizinhos poderiam ter entendido ‘de outra forma’. Disse que os meninos fumam (maconha) e que saíam para o rio de vez em quando para fumar (ID 89383899).”
(depoimento transcrito na sentença)

Na fase policial, a apelada Adrielly Militão da Silva confirmou parte dos fatos, esclarecendo que a droga e a balança de precisão eram de sua propriedade:

“Que PEDRO é Marido de MARILIA; QUE na casa residem todos os conduzidos, tratando-se de habitação coletiva; QUE VINICIUS e MATHEUS são conhecidos da interroganda; QUE informa que MATHEUS conhece de Aragarças e o VINICIUS e o PEDRO conhece por eles serrem conhecidos de sua Prima MARILIA; QUE o aluguel da casa que residem é o valor de R$ 300,00 e quem paga o aluguel são as pessoas que moram lá; QUE entre o valor de água, luz e aluguel, a interroganda repassou R$ 120,00 para MARILIA, no último mês, pois ela é quem é a responsável por fazer os pagamentos; QUE MARILIA trabalha com o pai dela em venda de fogões; QUE PEDRO trabalha como Pintor; QUE VINICIUS acredita que trabalha em um Lava-jato; QUE MATHES, não sabe dizer em que trabalha; QUE a interroganda confirma que disse aos Militares que JOÃO PEDRO está sob sua responsabilidade; QUE DAIANE, mãe de JOÃO PEDRO é noiada, residindo em Aragarças-GO e em um momento de conversa, ela acabou deixando que JOÃO PEDRO ficasse em sua companhia e isto tem cerca de uma semana, por ele estar em rodizio na escola e essa semana não tem aula; QUE pelo que sabe, quem tem a guarda dele é a Tia da criança que não sabe informar se seria tia ou irmã de DAIANE; QUE pegou a criança JOÃO PEDRO pegou na casa de WEGTHA, onde ele costuma ficar com os filhos dela; QUE ao ser pergunta que na casa fora apreendido um celular LG preto, uma carteira preta com documentos pessoais e dois cartões, todos são de sua propriedade; QUE em relação a porção de substância de maconha e a balança, conta que também são de sua propriedade; QUE a balança tem desde quando morava em Goiânia e usa a mesma para quando compra maconha, usa para pesar a droga quando compra; QUE a droga fora localizada pela PM dentro de um tanquinho e a balança não sabe dizer; QUE a droga, quando gente em casa, procura um mato ou outro canto isolado para fumar; QUE MATHEUS e PEDRO é usuário de maconha e que ao ser perguntada se usa juntos, respondeu: de vez em quando sim; QUE ao ser perguntada se o pessoal da casa saberia dizer onde estava guardado a droga, respondeu que não, apenas sabia que tinha; QUE confirma que já deu drogas para MATHEUS e quando ele tem, as vezes já lhe deu também; QUE antes residiam em uma casa maior e como não estão encontrando uma casa melhor, há uma semana se mudou para o atual endereço, enquanto encontra uma casa maior; QUE na atual casa, MARILIA e PEDRO ficam em uma suíte; QUE a interroganda, JOÃO PEDRO e MATHEUS ficavam em outro quarto; QUE o VINICIUS dormia na sala; QUE a droga apreendida, comprou em Aragarças e pagou por ela o valor R$ 400,00, em 100 gramas; QUE da referida droga já havia consumido duas vezes, e não tem certeza, porém acredita que tenha dado um pequeno pedaço para MATHEUS; QUE a droga comprou em Aragarças e não sabe dizer o nome e nem onde encontrá-lo; QUE em relação ao fluxo de pessoas na casa, informa que vão a casa são amigos do PEDRO; QUE ao ser perguntada sobre os cadernos apreendidos na casa, conta que não tinha ciência da existência deles em tal local; QUE sabe que eles foram encontrados no quarto de PEDRO e da MARÍLIA; QUE a respeito do celular a interroganda esclarece que a tela está quebrada não permitindo o desbloqueio do aparelho que só consegue utilizá-lo, para atender ligações, pois só está funcionando a parte inferior; QUE em relação aos comprovantes de depósitos encontrados em sua carteira, um no valor de R$ 80,00 para LEANDRO SOARES DE LIMA FILHO, feito em 03/09/2021 e no dia 06/09/2021, por volta das 8h45min, fez um depósito no valor de R$ 800,00, e informa que não tem conhecimento do mesmo; QUE em relação aos depósitos, todos foram feitos em Baliza-GO, local onde a interrogando ficou por uma semana.”
(
sic
, ID. 160592791)

Não obstante, Adrielly Ferreira da Silva, ao ser interrogada em juízo, negou os fatos. Justificou que mantinha um relacionamento amoroso com o corréu Matheus e que apenas assumiu a propriedade da droga para inocentá-lo, porque ele tinha antecedentes criminais. Destacou que os entorpecentes e os comprovantes de depósito localizados dentro de sua carteira, pertenciam, na verdade, à Matheus. Confira-se:

“Afirmou que não mora no Pontal do Araguaia/MT, mas sim em Goiânia/GO, e foi para lá apenas para passar as férias na casa da sua prima Marília Carolina. Relatou que apenas sua prima Marília e Pedro eram quem residiam no imóvel e que o Matheus, posteriormente, também passou a residir lá. Que não possui um relacionamento com Matheus, uma vez que ‘só ficava’ com ele. Disse que havia ido para Barra do Garças porque lá era uma cidade que ‘tinha praia’ e estava de férias. Afirmou que estava sentada no muro na hora em que a polícia chegou e eles já entraram e começaram a revirar as coisas, ‘acharam uma droga e foram encontrando outras coisas’. Falou ainda que os policiais apreenderam os seus celulares, mas não viu o que eles encontraram dentro do imóvel, foi ver apenas na Delegacia. Que o vídeo autorizando a entrada na residência só foi feito após os policiais já terem revistado a casa. Afirmou ainda que viu quando a polícia encontrou a droga porque estava do lado de fora da casa, e as ‘outras coisas’ apreendidas só viu na Delegacia. Relatou que o caderno encontrado na residência pertencia ao Pedro, que era namorado da Marília. Disse que não sabia o que tinha escrito no caderno, mas que ‘agora sabe’ e que seria o ‘Estatuto do Comando Vermelho’
. Ressaltou que não sabe nada acerca da balança de precisão e que apenas viu o caderno, a máquina de cartão de crédito e os celulares apenas na Delegacia. Relatou que assumiu a propriedade da droga porque o Matheus lhe pediu que assumisse, uma vez que ele teria várias passagens, e por tal razão ficaria muito tempo preso
. Sustenta que nunca usou drogas e pela quantidade pensou que não ‘ia dar nada’ e, ainda, Matheus lhe falou que não ia dar em nada porque ela era ré primária. Afirma que está pagando por uma ‘coisa’ que não cometeu. Diversamente do que relatou na fase inquisitiva, afirmou que a balança de precisão nunca lhe pertenceu e que nunca a viu.
Disse ainda que a droga pertencia ao Matheus e ele lhe disse que era usuário de drogas, mas nunca o viu usar entorpecente e que não sabia que a droga estava na residência.
Por sua vez, em relação ao menor, ressaltou que, como tinha um relacionamento com o Matheus, em determinado dia foram até a casa de um primo dele onde o menor estava, uma vez que a mãe dele era dependente química e por tal fato, João Pedro estava residindo lá. Disse que a prima do Matheus ia mudar e não podia levá-lo, foi quando João Pedro lhe pediu para ir lá para a casa dela, pois não havia lugar nenhum para ele ir. Ressalta que ele pediu para ficar uns dias lá e, dessa forma, o levou. Afirma que o tratava muito bem, comprou-lhe diversas roupas, que ele não passava necessidades. Tudo que ele queria ela dava. Disse ainda que ficou com o coração partido quando lhe contaram a história dele. Relatou também que não sabe quem é Leandro Soares de Lima Filho, cujo comprovantes de depósitos foram encontrados em sua carteira, disse que poderia ser do Matheus, que realizava diversos depósitos. Que Matheus colocava cartão de crédito e outras coisas em sua carteira porque não possuía carteira. Às perguntas da defesa, ressaltou que os policiais só pediram autorização depois que já tinham ‘vasculhado tudo’. No dia em que ela foi presa, Vinícius estava na residência, mas nem sempre ele ficava lá, ia de vez em quando (ID 89383899).”
(depoimento transcrito na sentença)

A apelada Marília Carolina de Castro Margarida permaneceu em silêncio na fase extrajudicial.

Em juízo, Marília Carolina de Castro Margarida disse:

“No dia em que foi presa, estava no quarto juntamente com o Pedro, estavam deitados, e foi quando
o Matheus chegou correndo avisando que era a polícia, dizendo ainda que tinha droga na casa
. Na hora, ficou sem reação porque nem ela e nem Pedro sabiam que lá tinha droga. Disse que os policiais já chegaram revirando a casa e colocou-os de joelhos na sala. Ressaltou que só depois que os policiais reviraram a residência foi que gravaram um vídeo dela, da Adrielly e do Pedro, na qual autorizava a entrada deles no local. Falou que na hora só viu encontrarem a maconha e as ‘outras coisas’ só viu na Delegacia. Não sabe dizer nada sobre a maquininha de cartão de crédito e a balança, destacando não saber ‘que tinha esses trem lá em casa’ (sic). Disse que apenas ficou sabendo ‘desses trem na Delegacia, quando chegou lá’. Relatou que as cadernetas do ‘Comando Vermelho’ só as viu na Delegacia, mas sabe que elas eram do Pedro e que quando começou a namorá-lo, ele lhe disse que já tinha ‘mexido com ‘as coisas’, só que ele já tinha parado’ (sic). Não sabe dizer por que o seu nome está gravado nas cadernetas e só ficou sabendo desses cadernos na Delegacia. Que a letra que está na caderneta não é dela. Não sabe quem escreveu e que haviam cinco pessoas morando naquela residência. Afirmou que o Matheus tinha apenas umas duas semanas que havia ido para a sua casa e não tinha ciência que havia droga na sua residência. Disse que deixou ele ficar na sua residência porque ele estava sem lugar para morar e ele era amigo do Pedro e o Vinicius também era amigo do Pedro, mas ele não morava na casa. Às perguntas da defesa, respondeu que as escritas nas cadernetas é a letra do Pedro. Que pode ter sido ele quem escreveu nas cadernetas, uma vez que estavam namorando há uns seis meses. Disse, por fim, que o Pedro e o Matheus eram usuários de drogas (ID 89383899).”
(depoimento transcrito na sentença)

Sob o crivo do contraditório, o condutor do flagrante PM Weverton Lacerda Cunha narrou a ocorrência policial:

“Que receberam denúncias de que naquela residência funcionava uma “boca de fumo” e os réus residiam naquele imóvel, juntamente com os menores. Afirmou que no dia das prisões, haviam recebido a informação de que os acusados estavam instruindo uma criança, de aproximadamente 10 anos de idade, a auxiliar no comércio de drogas, inclusive repassando drogas. Afirmou que ao chegar no local Adrielly estava na frente do imóvel e, ao começar a entrevistar a ré, já foi possível ver uma criança dentro da kitnet, momento em que o chamou e indagou-o se ele era parente dos demais moradores, obtendo resposta negativa. Afirmou que a criança lhe respondeu que se chamava João Pedro e que já estava há dois dias naquele local, sem qualquer autorização dos responsáveis, e que quem o levou para lá, foi “um rapaz de Aragarças”. Disse ainda que acionaram o Conselho Tutelar e posteriormente fizeram buscas na residência, com autorização de Adrielly e Marília, momento em que foram encontrados entorpecentes, balança de precisão, maconha e dois cadernos escritos a punho com os mandamentos do “Comando Vermelho”. Afirmou que os acusados não quiseram falar nada acerca da droga apreendida e nem acerca da máquina de cartão de crédito, de alguns recibos. Relatou que a balança foi apreendida próximo à porção de drogas. Disse que é de seu conhecimento de que Adrielly e Pedro Henrique tinham participado de alguns “salves” em outras ocasiões, que tem conhecimento de que Pedro Henrique tem ocorrência de tráfico de drogas. Relatou que os acusados haviam alugado essa residência para moradia, pois onde anteriormente moravam houve uma diligência policial, mas não participou dela e a ocorrência era por drogas. Que o teor da denúncia era de que eles estariam utilizando o menor para traficar drogas e que o local seria uma boca de fumo. Afirma que logo após ver o menor e chamá-lo para conversar, já acionou o Conselho Tutelar e a perícia técnica para entrar na residência, tudo com a autorização das rés. (...). Ao final, disse que foi ele próprio quem encontrou o entorpecente, o qual estava dentro de um tanquinho de lavar roupas, localizado na área externa, em um compartimento da casa e que a autorização para a entrada na residência foi filmada por outro policial (ID 89383899).”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o PM Heverton de Sousa Batista relatou:

“Que as investigações, da qual se originaram as prisões, foram em decorrência de informações coletadas pelo setor de inteligência da Polícia Militar, na qual receberam uma notícia anônima relatando que a residência dos réus era utilizada para o comércio ilícito de entorpecentes. Relatou que quando chegaram no local, recorda-se que havia umas crianças na casa e que os moradores teriam autorizado a entrada deles na residência, inclusive tendo filmado esta autorização. Que as investigações visavam primeiramente a apreensão dos menores, (‘as crianças foram o ponto principal’). Afirmou que a primeira pessoa a ser abordada era a proprietária e foi ela quem autorizou, mas que não se recorda do seu nome, e nem tem certeza de qual daquelas ali presentes havia dado o consentimento. Relatou que havia denúncias dos vizinhos que que teria uma criança na residência sofrendo maus-tratos e que lá haveria comércio ilícito de drogas. Afirmou que ao chegar na residência já localizaram a criança e, por tal fato, pediram a autorização da moradora e só após o consentimento entraram. Disse que do lado de fora, bem próximo a um tanquinho, foi localizada uma balança de precisão e foi encontrada a droga. Ressalta que chamaram o Conselho Tutelar para acompanhar a apreensão dos menores e que foi localizada maconha no local, próximo à criança. Reafirmou que quem autorizou a entrada na residência foi a proprietária e que foi ele próprio quem gravou as autorizações (ID 89383899).”
(depoimento transcrito na sentença)

A informante Fabiana Ferreira da Silva, mãe do acusado Matheus Ferreira, afirmou em juízo
“que seu filho é uma pessoa ‘calma’ e sempre lhe ajudou, comprava-lhe os remédios e não fazia parte do ‘Comando Vermelho’. Disse que o acusado era usuário de drogas e nunca fez tráfico de drogas. Afirmou que o réu trabalhava na carvoeira empacotando carvão. Disse que moravam na carvoeira e, apenas quando ele foi para o ‘Pontal’, que ficou sabendo que seu filho havia sido preso. Afirmou que ele sempre foi uma pessoa calma (ID 89383899).”
(sic) (depoimento transcrito na sentença)

José Divino da Silva, pai da ré Adrielly, disse à autoridade judicial que a sua filha morava em Goiânia/GO e havia ido para Barra do Garças apenas a passeio, para ficar na casa da sua prima Marília. Que ela nunca lhe deu trabalho e que nunca foi presa (ID 89383899).

O Boletim de Ocorrência descreveu o que se segue:

“NA PRESENTE DATA A GUPM DO GRUPO CAR FOI INFORMADA ANONIMAMENTE QUE HAVIA UMA CRIANÇA DE 10 (DEZ) ANOS QUE ESTAVA SENDO INSTRUÍDA PARA AUXILIAR NO TRÁFICO DE DROGAS E NA OCASIÃO ESTAVAM MANTENDO A CRIANÇA NA RESIDÊNCIA A MAIS DE 02 (DOIS) DIAS SENDO QUE NÃO TINHAM NENHUM VÍNCULO DE PARENTESCO OU RESPONSABILIDADE LEGAL PARA COM A CRIANÇA. VALE RESSALTAR QUE O LOCAL CITADO NA DENÚNCIA TENDO COMO ENDEREÇO A AV. AIRTON SENNA, QUITINETE DE COR VERDE, EM FRENTE A QD. 29, LT 01, SETOR JOÃO ROCHA EM PONTAL DO ARAGUAIA, JÁ FOI ALVO DE DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS SOBRE ## BOCA DE FUMO ## E QUE OS MORADORES FAZIAM PARTE DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ## COMANDO VERMELHO ##. DIANTE DA SITUAÇÃO, A EQUIPE POLICIAL DESLOCOU NO REFERIDO LOCAL E AO APROXIMAR VISUALIZOU A SUSPEITA ADRIELLY NA PORTA DA RESIDÊNCIA A QUAL FOI INDAGADA SOBRE A CRIANÇA E EM SEGUIDA FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O MENOR NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, LOGO O 1o TEN PM WEVERTON CHAMOU A CRIANÇA PARA FORA DA CASA E EM CONVERSA COM ELA CONSTATOU QUE CRIANÇA ESTAVA NO LOCAL A MAIS DE (02) DIAS E NÃO TINHA NENHUM VÍNCULO DE PARENTESCO OU RESPONSABILIDADE COM OS DEMAIS OCUPANTES DA RESIDÊNCIA, SENDO CONSTATADO INCLUSIVE QUE O LOCAL ERA INSALUBRE E INADEQUADO PARA A PERMANÊNCIA DO MENOR, POIS ALÉM DE TER SIDO ENCONTRADO ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA APÓS AS BUSCAS, O MENOR INFORMOU QUE APENAS TINHA SE ALIMENTADO DE UM MACARRÃO AINDA NO PERÍODO MATUTINO E QUEM O TINHA LEVADO PARA O LOCAL SERIA UM RAPAZ DE ARAGARÇAS QUE ERA IRMÃO DE UM DOS MORADORES DA QUITINETE, PORÉM A SUSPEITA ADRIELLY DISSE QUE FOI ELA QUEM BUSCOU A CRIANÇA EM ARAGARÇAS E ESTAVA SOB SUA RESPONSABILIDADE. ALÉM DA CRIANÇA E DA SUSPEITA ADRIELLY, NO LOCAL HAVIA OS ADOLESCENTES VINÍCIUS E PEDRO DE 16 (DEZESSEIS) E 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE, RESPECTIVAMENTE, E OS SUSPEITOS MATHEUS E MARÍLIA, SENDO QUE OS ADOLESCENTES E OS MAIORES DE IDADE CONFIRMARAM RESIDIREM NO LOCAL. EM VIRTUDE DA CONFIRMAÇÃO SOBRE A DENÚNCIA DA CRIANÇA E DE OUTRAS DENÚNCIAS ANTERIORES SOBRE A MERCANCIA DE ENTORPECENTES NO LOCAL, FOI ACIONADO O CONSELHO TUTELAR DE PONTAL DO ARAGUAIA ATRAVÉS DAS CONSELHEIRAS ZILDA E CLÁUDIA PARA ACOMPANHAR AS DILIGÊNCIAS E TAMBÉM A PERÍCIA TÉCNICA ATRAVÉS DO PERITO RAFAEL PARA ACOMPANHAR AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA APÓS AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS MORADORES DA CASA. DURANTE AS BUSCAS NO LOCAL FOI ENCONTRADO PELO 1o TEN PM WEVERTON ESCONDIDO DENTRO DO TANQUE DE LAVAR ROUPA, NA ÁREA DA RESIDÊNCIA, UMA SACOLA PLÁSTICA COM UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA EM UM INVÓLUCRO PLÁSTICO JUNTAMENTE COM UMA BALANÇA DE PRECISÃO APARENTEMENTE EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO. ALÉM DISSO, FOI ENCONTRADO PELO SD PM NEVES E SD PM HEVERTON DOIS CADERNOS COM ANOTAÇÕES QUE FAZEM ALUSÃO AO ## COMANDO VERMELHO ## CONTENDO ESCRITURAS A PUNHO SOBRE O ## ESTATUTO ## DELES COM ARTIGOS E MANDAMENTOS. NO LOCAL DOS FATOS TAMBÉM HAVIA UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 DE COR VERMELHA, PLACA KDJ-9348 E CHASSIS No 9C2JC250WWR211149, DE POSSE DO MENOR PEDRO HENRIQUE, E AO CHECAR A MOTOCICLETA CONSTOU ADULTERAÇÃO, VISTO QUE O MOTOR DE No JC25E-V223515 O QUAL ESTÁ NO VEÍCULO É DE OUTRA MOTOCICLETA E O POSSUIDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO DO MOTOR E NEM DO VEÍCULO. CONSIDERANDO QUE OS MORADORES DO LOCAL SÃO CONHECIDOS DA POLÍCIA MILITAR POR OUTRAS SOLICITAÇÕES E POSSUEM PASSAGENS CRIMINAIS, O FATO DE NÃO POSSUÍREM RENDA FIXA E RESIDIREM DE ALUGUEL, O ENTORPECENTE ENCONTRADO JUNTAMENTE COM A BALANÇA DE PRECISÃO E OS CADERNOS COM ANOTAÇÕES ALUSIVAS AO ##COMANDO VERMELHO##, A CONFIRMAÇÃO ## IN LOCO ## DAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS TANTO DA CRIANÇA QUANTO DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, INFERE-SE QUE ALÉM DE TEREM CORROMPIDO OS MENORES, ELES SE UNIRAM PARA A MERCANCIA DE ENTORPECENTES E SÃO MEMBROS OU PARTÍCIPES DA REFERIDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: APÓS DILIGÊNCIAS PELO CONSELHO TUTELAR DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT, A VÍTIMA JOÃO PEDRO REIS PEREIRA DE 10 (DEZ) ANOS DE IDADE FOI ENTREGUE AOS CUIDADOS DE SUA TIA WALECIA REIS FERREIRA, CPF.: 041.901.791-75, CELULAR: (81) 99247 # 0245, RESIDENTE A AV. ANTÔNIO CARLOS PANIAGO, QD.08, LOTE 09, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS-GO. FACE AO EXPOSTO O BOLETIM FOI REGISTRADO NA 1a DELEGACIA DE POLICIA CIVIL- CENTRO DE BARRA DO GARÇAS PARA CONTINUIDADES; LOCAL ONDE OS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES SEM LESÃO CORPORAL E SEM USO DE ALGEMAS PARA PROVIDENCIAS JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS VINCULADOS.”
(
sic
, ID. 160592785)

O Relatório Policial de Ordem de Serviço informou que, durante as investigações, vizinhos relataram que os acusados estavam morando no local há um mês, que não viram movimentações de pessoas estranhas no local e não presenciaram nenhum ato com atitude suspeita. No relatório ainda consta que foram apreendidos dois cadernos com anotações do estatuto do Comando Vermelho ID. 160592790.

Diante do conjunto probatório dos autos, vejamos as teses recursais.

1.
Recurso de Matheus Ferreira

As alegações de irrisória quantidade de entorpecente apreendida e ausência de materiais a indicar a traficância, não condizem com os elementos probatórios.

O Termo de Exibição e Apreensão, ID. 160592764, o Boletim de Ocorrência, ID. 160592785, e o Laudo de Constatação, ID. 160592784,
descreveram a apreensão de uma porção de 122,106g (cento e vinte e dois gramas, cento e seis miligramas) de maconha, uma balança digital de marca Diamond, uma máquina de cartão de marca mercado pago,
para fins de comercialização, conforme laudo pericial n.o 3.14.2021.80586-01.

A porção de 0,43 g (trinta e oito centigramas) de maconha se refere à quantidade encaminhada ao Laboratório Forense para a confecção de Laudo Pericial, consoante ID. 160592805.

Destaca-se que, sob o crivo do contraditório, o apelante Matheus confessou a propriedade da droga, todavia afirmou ser somente usuário, todavia, nota-se que ele sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação.

Ademais, a apelada Adrielly informou em juízo que a droga pertencia a Matheus e que apenaS havia confessado na fase inquisitiva a pedido dele, ressaltando que nunca viu Matheus usar entorpecentes.

Não bastasse, os policiais militares afirmaram à autoridade judicial que aquela residência era um conhecido local destinado ao tráfico de entorpecentes (boca de fumo).

Nesse contexto, a confissão da propriedade da droga pelo apelante Matheus, a apreensão da balança de precisão e os depoimentos dos policiais militares, bem como as circunstâncias da prisão indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Desse modo, ficou comprovado que o apelante Matheus tinha em depósito 122,106g (cento e vinte e dois gramas, cento e seis miligramas) de maconha, com intuito de realizar a comercialização.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06, razão pela qual, mantém-se a condenação de Matheus Ferreira pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06

2.
Recurso do Ministério Público

2.1. Da pretendida condenação das apeladas Adrielly Militão da Silva e Marília Carolina de Castro Margarida no delito de tráfico de drogas:

Verifica-se que os elementos dos autos são frágeis a indicar a ligação das apeladas com a atividade de mercancia de entorpecentes.

Importante destacar que, apesar da apelada Adrielly Militão da Silva ter dito em sede policial que a droga e a balança de precisão eram de sua propriedade, sob o crivo do contraditório ela negou os fatos, esclarecendo que apenas assumiu a propriedade da droga para inocentar Matheus Ferreira, com quem mantinha um relacionamento amoroso, pois ele já registrava antecedentes criminais.

Por sua vez, a apelada Marília Carolina de Castro Margarida disse, em juízo, que no dia dos fatos Matheus Ferreira chegou correndo avisando que a polícia estava lá e que ele tinha droga na casa. Alegou não ter conhecimento de que havia entorpecentes na residência.

Já os policiais militares afirmaram à autoridade judicial que aquela residência era um conhecido local destinado ao tráfico de entorpecentes, no entanto não indicaram nomes dos envolvidos.

Além disso, consoante Relatório Policial de Ordem de Serviço no ID. 160592790, há informações dos vizinhos de que
“não era visto movimentação de pessoas estranhas no local, somente os investigados que entravam e saiam constantemente; que não sabem dizer que eles estavam comercializando entorpecentes no local, já que não presenciaram nenhum ato que os levassem a esta suspeita.”
(
sic
)

Com essas considerações, inexistem provas nos autos que possam comprovar o envolvimento das apeladas Adrielly Militão da Silva e Marília Carolina de Castro Margarida no delito de tráfico de entorpecentes.

A gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita, o que não ocorreu nos autos. Logo, meras suposições e ilações do envolvimento das apeladas no fato delituoso revelam a insuficiência de provas a embasar uma condenação criminal.

A propósito:

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118) (sem grifo no original)

Com essas considerações, mantém-se a absolvição das apeladas Adrielly Militão da Silva e Marília Carolina de Castro Margarida no tocante à imputação do delito de tráfico de drogas.

2.2. Da pretendida condenação nos delitos do art. 2o, § 4o, I, da Lei 12.850/2013 e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, da análise do conjunto probatório dos autos não se pode concluir quanto à prática dos delitos previstos no art. 2o, § 4o, I, da Lei 12.850/2013 e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, como bem consignou o magistrado:

“Dos crimes previstos no art. 2o, § 4o, I, da Lei 12.850/2013 e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

No ponto, entendo que não restou iniludível as autorias delitivas em relação aos acusados quanto aos delitos previstos no art. 2o, § 4o, I, da Lei 12.850/2013 e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, uma vez, além de, em ambas as fases da persecução penal, terem negado a prática de tais delitos, as provas colhidas na instrução não trouxeram a convicção necessária para implica-los nos eventos sub judice.

Isso porque, consta dos autos que, na data de 07/10/2021, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, os acusados promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, bem como associaram-se para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas em prol do fortalecimento daquela facção.

Denota-se que após denúncias anônimas de que na residência localizada na Avenida Airton Sena, s/no, kitnet verde (em frente a Qd. 29, Lt. 01), bairro Setor João Rocha, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, funcionaria uma boca de fumo e que os moradores estariam utilizando um menor para traficar drogas, os policiais militares empreenderam diligência no local e localizaram a ré Adrielly em frente à residência, bem como a criança João Pedro em seu interior.

Assim, em um primeiro momento, ao constatar a veracidade da denúncia e, com autorização dos moradores, procederam às buscas na residência e lograram êxito em encontrar uma porção de substância análoga à maconha, localizando ainda uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito da empresa Mercado Pago, além de dois cadernos que continham o estatuto do Comando Vermelho.

Contudo, em que pese a existência desses documentos, não restou comprovado de forma inconteste que todos os moradores (réus) faziam parte da facção criminosa Comando Vermelho e nem mesmo que praticavam, reiteradamente, a conduta de tráfico de drogas.

Isso porque o relatório da degravação das conversas, autorizada nos autos do APF de no 1009112-49.2021.8.11.0004, dos celulares apreendidos em posse dos investigados, o qual poderia, em tese, demonstrar o suposto vínculo associativo, foi declinado pelo Ministério Público quando da apresentação das alegações finais, nos seguintes termos:

‘O Ministério Público entende que não há mais diligências indispensáveis a serem realizadas, razão pela qual oferta o presente memorial.” (ID 90892700)

Desse modo, a prova judicializada que pesa sobre os réus baseia-se tão somente nas declarações dos policiais responsáveis por suas prisões.

Ademais, apesar de ter havido a apreensão de dois cadernos com anotações do estatuto do Comando Vermelho, um inclusive contendo o nome da acusada Marília Carolina, o fato é que durante a instrução todos os denunciados apontaram como proprietário o adolescente Pedro Henrique e nenhuma outra prova foi aventada em sentido contrário.

Frise-se a verossimilhança das declarações prestadas por todos os acusados quanto à propriedade do referido caderno ser do menor Pedro Henrique, namorado de Marília, não sendo impossível que o mesmo tenha escrito os termos do estatuto do caderno desta ou apenas colocado nele o nome daquela junto com o seu.

Tem-se que o menor, segundo os próprios policiais, teria passagens pela polícia, sendo crível que possa ser faccionado do Comando Vermelho.

Logo, as versões apresentadas em juízo pelos policiais militares WEVERTON LACERDA CUNHA e HEVERTON DE SOUSA BATISTA foram esvaziadas pela ausência de outras provas, pelo que subsiste razoável dúvida quanto à participação e/ou promoção do denunciado em relação à ORCRIM ou em associação para o tráfico de drogas.

Importante ressaltar que o legislador elencou 04 (quatro) núcleos do tipo no art. 2o da Lei n. 12.850/13, quais sejam:

[...] promover (fomentar, desenvolver, estimular, impulsionar, anunciar, propagandear), constituir (compor, formar, dar existência), financiar (apoiar financeiramente, custear despesas, prover o capital necessário para) ou integrar (participar, tornar-se parte de um grupo, associar-se, estabelecer conexão), pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. (MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinicius.
Crime Organizado.
4a ed. São Paulo-SP. Editora Método, 2018).

Pelo detalhamento dos 04 (quatro) núcleos do tipo previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013, nota-se que a interpretação adequada do verbo ‘promover’ é distinta ao de ‘integrar’, pois nesta o agente criminoso atua como membro da ORCRIM, praticando condutas de interesse à organização, já naquela, o agente propaga e impulsiona a ORCRIM e seus atos.

No caso em tela, como verificado, apesar de haverem indícios de que os denunciados possam estar integrando a facção, não existe outras provas, além dos depoimentos dos policiais militares, de forma que a persecução penal não logrou êxito em comprovar que os acusados integram ou promovem organização criminosa.

O mesmo raciocínio aplica-se à denúncia por associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Assim, é sabido que no sistema penal brasileiro deve-se aplicar uma sanção apenas quando presentes elementos demonstradores da autoria e materialidade do crime, não sendo suficiente a existência e presunções ou impressões, de modo que, não restando satisfatório ou convincente o conjunto probatório coligido, milita em favor dos acusados o princípio in dubio pro reo, decorrente da regra inserta na primeira parte do art. 156, c/c art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

Diante disso, necessário seria a reunião de elementos que corroborassem com a denúncia, o que não se verificou, vez que é cediço que, no âmbito criminal, a prova para dar suporte a um juízo condenatório há de ser robusta e consistente.

Nesse contexto, a realidade das provas colhidas na instrução processual impõe a absolvição dos réus ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA, dos crimes previstos no art. 2o, § 4o, I, da Lei 12.850/2013 e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, por não se ter sólidas provas contra estes.”
(
sic
)

Pois bem, sobre a imputação do delito de organização criminosa o que se tem nos autos são meros indícios, consistente em dois cadernos apreendidos, com anotações feitas em letras diversas, que continham o estatuto do Comando Vermelho e

na parte interna da capa de um dos cadernos havia o nome da apelada Marília Carolina.

Ademais, apesar de terem sido autorizadas as degravações dos celulares apreendidos em posse dos investigados, não vieram aos autos e o Ministério Público entendeu que não havia maus diligências indispensáveis e apresentou suas alegações finais.

Não bastasse, os próprios policiais militares, ao serem questionados sobre algum tipo de investigação de que os apelados seriam integrantes do Comando Vermelho, declararam que apenas tinham informações obtidas através de pessoas que não queriam se identificar. Ou seja, as testemunhas de acusação não relataram investigação anterior que demonstrasse que os acusados Matheus Ferreira, Adrielly Militão da Silva e Marília Carolina de Castro Margarida seriam integrantes de organização criminosa.

Desse modo, não se comprou nenhuma participação ou ligação dos apelados na facção conhecida como Comando Vermelho, muito menos que eles promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

Do mesmo modo, não há nos autos o suposto vínculo associativo para a prática do tráfico de entorpecentes, aliás sequer foi comprovado o concurso de agentes para a prática do comércio de entorpecentes, uma vez que inexistem provas do envolvimento das apeladas Adrielly Militão da Silva e Marília Carolina de Castro Margarida, de modo que não há falar-se em associação ao tráfico.

Posto isso, mantém-se a absolvição de Matheus Ferreira, Adrielly Militão da Silva e Marília Carolina de Castro Margarida das imputações do art. 2o, § 4o, I, da Lei 12.850/2013 e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2.3 Da pretendida condenação nas sanções do art. 244-B, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Infância e do Adolescente).

É cediço que a jurisprudência está consolidada no sentido de que, para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
(Súmula 500)

Todavia, a presença de menores na residência, por si só, não configura o delito, máxime porque não foi destacado pela acusação tampouco comprovado nenhuma participação dos inimputáveis em práticas delituosas na companhia dos acusados.

Por oportuno, transcrevo a fundamentação da sentença neste ponto:

“Do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

Dispõe o artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Infância e do Adolescente):

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Conforme a firme jurisprudência positivada no verbete da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ou seja, para a configuração do Crime de Corrupção de Menores, basta para a sua configuração que o agente pratique ou induza o menor a praticar uma infração penal, sendo desnecessária a comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido, ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais.

Partindo de tal premissa, verifica-se dos autos, que muito embora os menores
Pedro Henrique Parente
,
João Pedro Reis Pereira
e
Vinícius Magalhães Gomes
terem sido apreendidos quando da abordagem dos policiais militares, o fato é que não ficou evidenciado o liame subjetivo entre a conduta dos denunciados e prática de qualquer crime pelos menores, muito embora tenha havido a condenação de Matheus Ferreira pelo delito de tráfico de entorpecentes, conforme anteriormente disposto.

Dessa forma, apesar de o delito de corrupção de menor possuir natureza formal, o certo é que deve haver o liame subjetivo que ligue as condutas dos denunciados à atuação do menor, cuja comprovação é da incumbência do Ministério Público, titular da ação penal.

Assim, é sabido que no sistema penal brasileiro deve-se aplicar uma sanção apenas quando presentes elementos demonstradores da autoria e materialidade do crime, não sendo suficiente a existência e presunções ou impressões, de modo que, não restando satisfatório ou convincente o conjunto probatório coligido, milita em favor dos acusados o princípio in dubio pro reo, decorrente da regra inserta na primeira parte do art. 156, c/c art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

Diante disso, necessário seria a reunião de elementos que corroborassem com a denúncia, o que não se verificou, vez que é cediço que, no âmbito criminal, a prova para dar suporte a um juízo condenatório há de ser robusta e consistente.

Desta feita, à mingua e provas comprovando a atuação ativa com vistas a deturpar a índole dos menores, incabível aventar a condenação dos denunciados na sanção do art. 244-B do ECA.

Ante o exposto, ante realidade das provas colhidas na instrução processual impõe a absolvição, por ausência de provas, dos réus
ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
e
MATHEUS FERREIRA
, do crime de corrupção de menor, previstos no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.”
(
sic
)

À vista do exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Matheus Ferreira e NEGO PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023